Tribunal: TJDFT
Processo: 0707514-18.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COBRANÇA VEXATÓRIA. DÍVIDA PAGA. DANO MORALCONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
2. Os autores, na inicial, aduziram que, no dia 06.08.2019, ao se dirigirem novamente ao estabelecimento da recorrente, foram surpreendidos pela funcionária Tatiane que, em alto tom, na presença de vários clientes, insurgiu-se contra os autores, cobrando-lhes o pagamento da despesa realizada por estes no dia anterior.
3. Vale notar que a ré/recorrente não infirma a alegação de que houve cobrança vexatória de valor pago. Restringe-se a aduzir que a situação em si não é configuradora de dano moral.
4. Ressalte-se que ré/recorrente, inclusive, foi intimada a colacionar aos autos de origem as imagens da câmera de segurança do dia do fato, ID 150224434, alegando, no entanto, que estava impossibilitada de disponibilizar as referidas imagens nas datas determinadas, sob o fundamento de que as imagens são gravadas, aproximadamente, 1 semana após cada ocorrência, ID 1502243. Ademais, o depoimento das testemunhas corrobora as afirmações dos autores/recorridos, de que a funcionária da panificadora se dirigiu até os mesmos, falando alto, na frente de outros clientes, que eles haviam comido no dia anterior e não haviam pago a conta, ocasião em que o autor pediu para falar com o gerente e a funcionária insistiu, em tom alto, que ele tinha que pagar a conta, momento em que o filho do casal começou a chorar. O depoimento da informante, por outro lado, não ganha força, em razão de ter afirmado que, no momento em que ocorrera a cobrança, quase não havia clientes no local, quando se sabe que o início da manhã é o horário de maior pico em padarias.
5. Os aborrecimentos vivenciados pelos recorridos ultrapassaram os dissabores comuns do dia a dia, havendo claro abalo aos seus direitos de personalidade. O valor fixado a título de indenização por dano moral, no entanto, afigura-se excessivo, devendo ser reduzido para o total de R$ 4.000,00, para ambos os autores, o que representa R$ 2.000,00 para cada um, o que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para redução do valor do dano moral. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.